Tribunal: STF
Processo: RE 112405
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 2. DO ART.
364 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-GO.
DESPACHO DO RELATOR DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, QUE O ART.
364, PARAGRAFO 2., DO R.I. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GO DECLARAVA
IRRECORRIVEL. INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA NA REPRESENTAÇÃO 1299.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL
APRECIE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.